Tribunal: TJMT
Processo: 1014507-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1014507-60.2023.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: MARCELO THADEU GUERRA E SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE FATORES CLIMÁTICOS. DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais, proposta por MARCELO THADEU GUERRA E SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com a qual o promovente objetiva a indenização por danos morais decorrente de suspensão do fornecimento de energia elétrica e demora injustificada para o restabelecimento do serviço (05 dias).
2. Sentença de parcial procedência da ação, que reconheceu a falha na prestação de serviços e condenou a empresa ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) por danos morais, contra a qual se insurge a parte recorrente, afirmando que não praticou ato ilícito passível de indenização.
3. Embora a parte Requerida aduza que a suspensão decorreu de fatores climáticos e que não demorou mais de seis horas, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia.
4. Como bem destacado pelo juízo de primeira instância “Embora considere importante a alegação da ré quanto ao temporal, entendo que não é justo passar à consumidora o ônus de tamanha demora no restabelecimento do serviço, devendo ser apenas considerada causa atenuante no arbitramento do valor do dano pretendido. Aliás, não há dúvida de que o serviço, por ser essencial e contínuo, não pode sofrer interrupções, por tão longo tempo, pois a distribuidora tem o dever de restabelecer o fornecimento em prazo razoável, ou mesmo de providenciar a mitigação dos fatos, com o atendimento adequado aos anseios daqueles que se veem tolhido do seu direito, o que não se viu no caso em tela.
A demora no reestabelecimento da energia elétrica do Autor foi comprovada por meio dos números de protocolo disponibilizados na petição inicial. Embora a parte Ré conteste os protocolos, o Autor comprovou os protocolos de reclamação no ID 113564020, ID 113564024, ID 113657349, ID 114297795, ID 114552864.
A Resolução no 414/2010 da ANEEL prevê, no 176, §1o, que, constatada a suspensão indevida do fornecimento, a distribuidora fica obrigada a efetuar a religação da unidade consumidora, sem ônus para a consumidora, em até 4 (quatro) horas da constatação, independentemente do momento em que essa ocorra.
No caso em tela, restou incontroverso que o fornecimento de energia foi interrompido por aproximadamente 5 (cinco) dias, pois somente retornou em 30/03/2023, às 15h30, informação essa que a demandada não logrou êxito em desconstituir, valendo-se da alegação de que não deu causa as interrupções. Resta evidente, portanto, que a demandada falhou na prestação de seus serviços ao desrespeitar o disposto na Resolução no 414/2010 da ANEEL.
No caso dos autos, em que pesem as alegações feitas em contestação, entendo que o promovente comprovou que requereu a transferência da titularidade da unidade consumidora em 24.03.2023 e que a promovida concluiu o pedido antes da suspensão do serviço (12.04.2023), conforme mostra a tela sistêmica acostada no ID 115041030. Tendo a promovida promovido a alteração da titularidade para o nome do promovente, é certo que não poderia ter aceitado que terceiro requeresse o desligamento da unidade consumidora, razão pela qual subsistem elementos capazes de caracterizar os danos nos termos declinados na inicial. Ademais, a promovida não apresentou prova do dia e horário que restabeleceu o serviço de energia elétrica, ônus que lhe incumbia. O promovente, por outro lado, alega que a interrupção perdurou por 07 (sete) dias, contra o que não houve impugnação específica”.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu 05 dias sem energia, procurando a sede da empresa para soluçao, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa porque falamos da prestação de serviço essencial.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014507-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (RECORRENTE), MARCELO THADEU GUERRA E SILVA - CPF: 570.134.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023